Tribunal: TJES
Processo: 5011854-74.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011854-74.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: C. G. D. O.
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO nº 5011854-74.2024.8.08.0030.

RECORRENTE: C.G.D.O..

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

P R O J E T O D E V O T O.

1. Ementa.

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS SOFRIDOS POR MENOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

2. Fundamentação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço.

A sentença deve ser MANTIDA, segundo os fundamentos
infra
,
que substituem a sentença recorrida na medida da fundamentação deste voto,
a bem da fundamentação sucinta, celeridade e informalidade, critérios legais esses extraídos do texto da Lei 9.099/1995, artigos 2º e 46, que norteiam o julgamento dos processos nos Juizados Especiais.

Assome-se a isso, também, a súmula nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que diz que “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

O presente julgamento refere-se ao recurso de CHRISTOPHER GONÇALVES DE OLIVEIRA, menor representado por sua genitora, RAQUEL MORAIS GONÇALVES VIDAL, cuja sentença (ID nº “
68599727
”) julgou improcedente a pretensão da Parte Autora (ora Recorrente), sob o fundamento de que ela não comprovou fato em que se funda seu direito.

Irresignada, a Parte Autora (ora Recorrente) apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença. Sustenta em suas razões que, em suma, existe reponsabilidade da Parte Ré em indenizar por atos de seus agentes.

De saída, entendo que a pretensão recursal não deve proceder.

Isso porque, distintamente do que alega a Parte Autora, não há documentos que comprovem a sua pretensão, pois apesar da responsabilidade da Parte Ré ser objetiva, ainda é ônus da Parte Autora demonstrar o nexo de causalidade, o que não se deu no caso dos autos.

Pois bem, por força do artigo 373, incisos I e II, do CPC/20015, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Seguindo tais preceitos, no caso em análise, todos os meios necessários para provar as alegações contidas no pedido inicial e na contestação estavam disponíveis às partes, assumindo elas o risco em não produzi-las.

Na hipótese em testilha, à Parte Autora cabia fazer prova da efetiva falha na prestação de serviços da Parte Ré que tenha originado / causado as lesões no menor, seja através de prova documental, testemunhal, ou qualquer outro tipo de prova idônea que demonstre aquilo que alega em sua petição inicial.

Por conseguinte, é forçosa a solução do caso concreto a partir da distribuição do ônus probatório. A esse respeito, ensina o Min, Luiz Fux, um dos redatores do vigente CPC:

A atividade processual pressupõe um sujeito que a exerça. A atividade de provar, por seu turno implica um objeto e um sujeito. Sob o ângulo subjetivo, a indagação que se põe é a seguinte: quem deve provar no processo?

Ressoa evidente que, pela própria iniciativa, a prova primeira compete ao autor.

A necessidade de provar é algo que se encarta, dentre os imperativos jurídico-processuais na categoria de ônus, por isso que a ausência de prova acarreta um prejuízo para aquele que deveria provar e não o fez. A própria lei assim categoriza essa posição processual ao repartir o ônus da prova no art. 373 do CPC.

Desta sorte, não há um direito à prova nem um dever de provar senão uma “necessidade de comprovar” os fatos alegados sob pena de o juiz não os considerar e, como consequência, decidir em desfavor de quem não suportou a atividade que lhe competia.

A parte, quando ingressa em juízo, afirma a existência ou a inexistência de determinados fatos e a eles atribui consequências jurídicas. Estas, o juiz conhece por dever de ofício, não assim os fatos, os quais necessita sabê-los para julgar. Sucedendo que ao final do processo nada se tenha produzido no âmbito da convicção do juiz, caberá a ele, assim mesmo, decidir. Nesse momento, à luz dos preceitos do ônus da prova, o juiz definirá o litígio, seguindo a regra in procedendo do art. 373 do CPC.

O réu, em sua resposta, pode oferecer defesas diretas e indiretas. Assim, cabe-lhe, também, o ônus de comprovar aquilo que alega com a seguinte diferença: quanto às defesas diretas, basta alegá-las, uma vez que elas são a negação daquilo que afirma o autor, que, por sua vez, tem o dever de demonstrar o fato que ampara a sua pretensão. A sustentação pelo réu de que o fato não existe – característica da defesa direta – deve encontrar resposta imediata nas provas levadas aos autos pelo autor, que tem a primazia da ação e o dever pioneiro de provar. “Não pode, o demandado, ser instado a comprovar fatos negativos”.

Entretanto, consoante observamos quando tratamos da defesa, é lícito ao demandado impedir que a ação do autor obtenha êxito mediante a invocação de fatos outros que, de forma oblíqua ou indireta, alcançam esse desiderato. Referimo-nos às denominadas “objeções” consistentes em fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor. Esses fatos, de iniciativa do réu, são de sua “responsabilidade probatória”, assim como o são, também, os fatos que ensejam o “contra-ataque” do réu consistente nas exceções materiais, tanto mais que, sob certo ângulo, são fatos constitutivos desse contradireito do demandado em face do demandante, quer sustentados através da defesa, quer através de reconvenção (art. 373, incisos I e II, do CPC).

Por conta disso tudo, uma vez que a Parte Autora não tomou (ou, ao menos, não comprova que tomou) as cautelas adequadas sobre a comprovação de seu direito, não há como acolher o apelo do Recorrente, pois entendo que não é possível – com fulcro no ônus de prova imposto pela Lei Processual Civil (ou seja, aquele que alega deve provar, art. 373, CPC/2015) – acolher o que a Parte Autora pretende.

Isso tudo torna inviável o acolhimento dos fatos alegados na petição inicial com base no que é relatado e apresentada pela Parte Autora. Desta forma, estando à míngua de suporte probatório que sustente sua tese, entendo que não há possibilidade de acolher a pretensão autoral.

Dessarte, quanto a essas matérias, adoto as mesmas razões de decidir do sentenciante que, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 451 (RE 635729 RG, Rel.(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, j. 30-06-2011, RG - MÉRITO DJe-162 pub. 24-08-2011 EMENT VOL-02572-03 PP-00436), “
não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”.

Assim, deve ser rejeitada a pretensão recursal de CHRISTOPHER GONÇALVES DE OLIVEIRA, menor representado por sua genitora, RAQUEL MORAIS GONÇALVES VIDAL.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
.

Condeno a Parte Recorrente a pagar custas e os honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, à luz do art. 55, da Lei n. 9099/95.

Todavia, suspendo sua exigibilidade com fulcro no art. 98, do CPC/2015.

Submeto o projeto de sentença à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
MURILO RIBEIRO FERREIRA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)